Tribunal: TJSP
Processo: 0003223-14.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Agravo em execução. Recurso do sentenciado questionando determinação de realização de exame criminológico. Legalidade da realização do exame, a fim de verificar com razoável certeza a presença do requisito subjetivo, para promover o sentenciado ao regime mais brando, a critério do Juiz da Execução. Histórico prisional (especialmente a prática de falta grave relacionada à apreensão de drogas) que

Ementa:
Agravo em execução. Recurso do sentenciado questionando determinação de realização de exame criminológico. Legalidade da realização do exame, a fim de verificar com razoável certeza a presença do requisito subjetivo, para promover o sentenciado ao regime mais brando, a critério do Juiz da Execução. Histórico prisional (especialmente a prática de falta grave relacionada à apreensão de drogas) que indica a necessidade de acautelamento maior, não havendo que se falar em decisão genérica ou pautada em gravidade em abstrato. Recurso não provido.